Tribunal: TJMT
Processo: 0016590-87.2016.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0016590-87.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CARLOS EMILIO ARAUJO SABOIA - CPF: 229.803.001-44 (APELADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), LUCELIA SANTANA DOS REIS - CPF: 015.665.611-67 (APELANTE), AARON VICENTIN - CPF: 022.863.211-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C COBRANÇA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – INÉRCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ATO PROCESSUAL – NULIDADE – EXISTÊNCIA – OFENSA AOS ART. 186, §§1º E 2º, DO CPC E ART. 128, INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 80/1994 – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Gozando a Defensoria Pública da prerrogativa de intimação pessoal para a prática dos atos processuais, resta nula a sentença que julga antecipadamente a ação de busca e apreensão c/c cobrança, ante a ausência de manifestação quanto as provas que pretende produzir, sem que lhe seja efetivada a intimação acerca do referido ato processual. Precedentes do STJ

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0016590-87.2016.8.11.0010 – Capital

Apelante:
Lucelia Santana dos Reis

Apelado:
Carlos Emilio Araújo Saboia

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Lucelia Santana dos Reis em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza
de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de busca e apreensão c/c cobrança que lhe move Carlos Emilio Araújo Saboia, julgou parcialmente procedente o feito, condenando-a ao pagamento dos aluguéis atrasados do veículo no valor de R$ 11.463,72 (onze mil, quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e dois centavos) e de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, a
apelante argui
preliminarmente à nulidade da r. sentença, sob a alegação de que não houve a intimação pessoal da Defensoria Pública, acerca do comando judicial que determinou a sua manifestação quanto as provas que pretendia produzir nos autos
.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 75166977), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0016590-87.2016.8.11.0010 – Capital

Apelante:
Lucelia Santana dos Reis

Apelado:
Carlos Emilio Araújo Saboia

V O T O

Cinge-se dos autos que Carlos Emilio Araújo Saboia ajuizou ação de busca e apreensão c/c cobrança em desfavor de Lucelia Santana dos Reis, aduzindo que, em 27.11.2013, as partes firmaram contrato de locação do veículo Chevrolet S-10, ano 1995, placa JLR-2330, pelo valor mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais), contudo, após realizar o pagamento de algumas prestações, a ré deixou de honrar com suas obrigações e desapareceu com o bem, motivando o manejo da demanda.

A MMª Juíza deferiu a tutela provisória de natureza cautelar (id. 75166957), determinando a busca e apreensão do automóvel objeto da demanda, o que foi devidamente cumprido conforme certidão de id.

75166959 – pág. 06/07.

Devidamente citada, a ré apresentou defesa através da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (id. 75166960), alegando a existência de vício na avença entabulada entre as partes, bem como a existência de diversos problemas no veículo objeto do referido pacto.

Durante a marcha processual, o feito foi saneado (id. 75166967), sendo determinada a intimação das partes para se manifestarem acerca da necessidade da produção de provas, tendo o autor pugnado pelo julgamento antecipado da lide (id. 75166968), porém, a ré quedou-se inerte, conforme certidão de id. 75166972 – pág. 10.

A douta magistrada
a quo
, de forma antecipada, julgou parcialmente procedente o feito, condenando a ré ao pagamento dos aluguéis atrasados do veículo no valor de R$ 11.463,72 (onze mil, quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e dois centavos) e de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (id. 75166973).

Irresignada, a apelante argui preliminarmente à nulidade da r. sentença, sob a alegação de que não houve a intimação pessoal da Defensoria Pública, nos termos do art. 186, do CPC, acerca do comando judicial que determinou a sua manifestação quanto as provas que pretendia produzir nos autos.

Com razão. Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 186, §§1º e 2º, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§1º. O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, §1º.

§2º. A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.”

In casu
, apesar da ré, ora apelante, estar assistido pela Defensoria Pública, a d. magistrada
a quo
julgou a lide de forma antecipada, sem considerar as provas que pretendia produzir, sob o fundamento de que a parte quedou-se inerte quanto ao comando judicial, posto que teria sido intimada através de AR, conforme certidão de 75166972 – pág. 10, porém, sem determinar a carga dos autos para sua manifestação, violando o quanto determinado na referida norma legal, bem como a regra disposta no art. 128, inc. I, da Lei Complementar n. 80/1994.

Dessa forma, convém repisar que a recorrente estava e está assistida juridicamente pela Defensoria Pública, de modo que realmente deve ser promovida a intimação pessoal, como rege a mencionada legislação específica e o pacífico entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. INÍCIO DO PRAZO. A PARTIR DA ENTRADA DOS AUTOS NA SECRETARIA DO ÓRGÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do HC 83.255-5/SP, consolidou entendimento no sentido de considerar como termo inicial da contagem dos prazos, seja em face da Defensoria Pública, seja em face do Ministério Público, o dia útil seguinte à data da entrada dos autos no órgão público ao qual é dada a vista.

2. Tem por finalidade efetivar o tratamento igualitário entre as partes, tem-se que a contagem dos prazos para a Defensoria Pública tem início com a entrada dos autos no setor administrativo do órgão e, estando formalizada a carga pelo servidor, configurada está a intimação pessoal, sendo despicienda, para a contagem do prazo, a aposição no processo do ciente por parte do seu membro.

3. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no REsp 1500613/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 05.03.2015 - negritei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE – EXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – RECURSO ACOLHIDO.

Gozando a Defensoria Pública da prerrogativa de intimação pessoal para a prática dos atos processuais, resta nulo o acórdão que julga o recurso de apelação sem que lhe seja efetivada a intimação correta da sentença.”
(TJMT, RED n. 70.871/2018, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 12.12.2018 – negritei)

Por conseguinte, é fato que assiste razão à apelante quanto a ausência de intimação correta e legal da Defensoria Pública do ato processual reclamado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para declarar a nulidade da r. sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021